Tribunal: CARF
Processo: 13804.002600/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002600/2003-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.034 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE VERIFICAR O SALDO
NEGATIVO. INOCORRÊNCIA.
No caso de compensação veiculada por meio de DCOMP, a autoridade fiscal
tem o poder dever de verificar a liquidez e certeza do crédito utilizado para
quitar débitos de responsabilidade da contribuinte, dentro do prazo de
homologação previsto no artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Não há que se falar em homologação do saldo negativo declarado em DIPJ em
razão do prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN, uma vez que este se
aplica ao lançamento e não à hipótese de compensação.
DCOMP. ANTERIOR À LEI No 10.637/2002. PROCESSO PENDENTE.
CARACTERÍSTICAS DA NOVA SISTEMÁTICA. LANÇAMENTO DOS
DÉBITOS DECLARADOS. DESNECESSIDADE.
No caso, a Declaração de Compensação, embora apresentada antes da alteração
promovida pela Lei no 10.637/2002, estava pendente de apreciação pela
autoridade fiscal. Portanto, por expressa previsão legal, passou a ostentar as
características da nova sistemática, inclusive a característica de confissão dos
créditos tributários.
Desta forma, não há necessidade de lançamento de ofício dos créditos
tributários declarados na DCOMP.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ
E
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada em diligência a efetiva compensação de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL com créditos de períodos anteriores, estas poderão
compor os respectivos saldos negativos apurados no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002600/2003-50
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer créditos suplementares relativos aos Saldos
Negativos de IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário 2002, nos valores de R$ 232.609,46 e R$
67.558,29, respectivamente, e homologar as compensações até o limite dos créditos disponíveis.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP apresentada
pela contribuinte em 14/05/2003, por meio da qual formalizou créditos de Saldos Negativos de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL apurados no ano-calendário 2002.
Os créditos, cujos saldos originais seriam de R$ 398.470,23 (IRPJ) e R$
136.082,67, foram corrigidos e utilizados na DCOMP para compensar débitos de estimativa de
IRPJ e CSLL, conforme as tabelas abaixo:
Créditos apurados - saldo negativo
Débitos compensados

Tributo Cód.
PA
Valor
IRPJ
R$106.972,12
2362
jan/03
R$375,39

2484
jan/03
R$225,23
CSLL
R$39.949,96
2362
fev/03
R$106.596,73

2484
fev/03
R$39.724,73
Total
R$146.922,08

R$146.922,08

Créditos apurados - saldo negativo
Débitos compensados

Tributo Cód.
PA
Valor
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

IRPJ
R$393.141,49
2362
abr/03
R$393.141,49

2484
abr/03
R$136.879,79
CSLL
R$136.879,79

Total
R$530.021,28

R$530.021,28

Os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, em valores
originais, de acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ entregue pela contribuinte, seriam demonstrados da seguinte forma:

Entretanto, a fiscalização, no Despacho Decisório, verificou que apenas parte das
estimativas de IRPJ e CSLL de 2002, que compuseram os respectivos Saldos Negativos, havia
sido efetivamente declarada em DCTF e paga. Ademais, o IRRF teria sido utilizado para
satisfazer parte da própria estimativa de 2002.
Assim, a autoridade administrativa refez a apuração dos saldos negativos
conforme segue:

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

Com a recomposição das apurações dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2002, a autoridade administrativa homologou parcialmente as compensações
declaradas na DCOMP.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço vênia para reproduzir trecho do recurso voluntário que sintetiza as
alegações da manifestação de inconformidade:
4. Em 02/06/2008 a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra
o despacho proferido pela DERAT/SP, o qual homologou apenas parcialmente as
compensações ora em análise. Naquela oportunidade, a Recorrente demonstrou
claramente que a apuração das diferenças de R$ 260.086,67 (saldo negativo de IRPJ) e
de R$ 75.757,17 (saldo negativo de CSLL) deve-se ao fato a Recorrente ter compensado
parte das estimativas mensais de IRPJ e CSLL relativas ao ano-calendário de 2002 com
saldos negativos de, IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2001.
5. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou a Ficha 12A
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) e a Ficha 17 (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) de sua DIPJ/2002, demonstrando que no
ano-calendário de 2001 a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ e CSLL nos
montantes de R$ 232.609,46 e R$ 67.558,29, respectivamente.
5.1. Naquela oportunidade foi demonstrado que os referidos saldos negativos,
devidamente atualizados por juros SELIC, foram compensados com as diferenças de R$
260.086,67 (saldo negativo de IRPJ) e de R$ 75.757,17 (saldo negativo de CSLL)
apuradas pela fiscalização, remanescendo sem comprovação apenas os valores de R$
18.684,57 (IRPJ) e R$ 10.375,40 (CSLL), em relação aos quais protestou-se pela
juntada posterior de provas.
5.2. Com efeito, demonstrou-se, através da recomposição dos saldos negativos de IRPJ
e CSLL do ano-calendário de 2002 que, considerando as compensações de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL daquele ano com o crédito de saldo negativo desses tributos do
ano-calendário de 2001, o crédito a ser reconhecido pelas autoridades julgadoras no
presente processo deve ser de no mínimo R$ 379.785,66 para o IRPJ e R$ 125.707,27
para a CSLL.
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade. A ementa do Acórdão no 16-19.187 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, ora vergastado, restou consignada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ e CSLL.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

Não comprovado o pagamento integral dos valores mensais por estimativa do IRPJ e
CSLL, mantém-se a decisão que não reconheceu os saldos credores do IRPJ e CSLL
correspondentes aos valores não pagos.
Solicitação Indeferida
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte manejou o recurso voluntário.
Preliminarmente, alegou a decadência do direito do Fisco de retificar os saldos apurados em
períodos já homologados tacitamente. Quanto ao mérito, em essência, reeditou as alegações
lançadas na manifestação de inconformidade. Para dar suporte às alegações, instruiu a peça
recursal com a DIPJ, contas do Livro Razão de IRPJ e CSLL a Recuperar e a Recolher e planilha
de controle de impostos pagos a maior.
Ao final, pediu a reforma da decisão a quo, com o reconhecimento do crédito
pleiteado e a homologação das compensações declaradas. Caso a autoridade julgadora
entendesse que os elementos probatórios não fossem suficientes, pediu a conversão do
julgamento em diligência.
Na primeira oportunidade que este Colegiado teve para apreciar o recurso
voluntário, decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência. Reproduzo excerto do voto
condutor de minha lavra:
Conversão do julgamento em diligência.
À partida, é preciso delinear a questão controvertida.
Conforme relatado, a fiscalização refez a apuração dos saldos negativos de IRPJ e
CSLL da contribuinte a partir dos valores de estimativas efetivamente declaradas em
DCTF e pagas.
Em resposta, a defesa da contribuinte aduziu que as parcelas não consideradas pela
fiscalização eram, em parte, comprovadas pelas compensações efetuadas com créditos
de períodos anteriores.
Trata-se de matéria essencialmente probatória.
A DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, julgou-a improcedente
justamente pela ausência de comprovação das alegadas compensações das estimativas
que compuseram os saldos negativos. Reproduzo trecho da decisão:
Em face das considerações legais acima, imposta a condição de ulterior homologação
pela autoridade administrativa, surge como corolário imediato o dever da contribuinte
de comprovação do crédito informado, da sua liquidez e certeza, para que a
compensação possa ser homologada.
No caso em tela, as diferenças que motivaram o não reconhecimento do crédito em
litígio sobrevieram de erros da interessada quanto aos valores a deduzir a titulo de
valores mensais pagos por estimativa na apuração dos saldos finais do IRPJ e CSLL no
ano-calendário de 2002.
Ficou demonstrada nos autos a falta ou insuficiência dos recolhimentos por DARF das
estimativas de abril e de junho a setembro/2002, aliás, fato reconhecido pela própria
interessada.
Esta, por sua vez, embora alegue ter pago mediante compensação parte das estimativas
não reconhecidas como dedução pelo órgão de origem, não apresentou a
documentação comprobatória dessa compensação. As cópias juntadas pela interessada
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

aos autos (fis.80/121) não comprovam, nem demonstram a compensação das
estimativas na forma da lei.
Por oportuno, frise-se que a DIPJ e DCTF têm natureza apenas informativa quanto às
compensações porventura realizadas, tais documentos não demonstram, apenas
indicam eventual procedimento de compensação havida, o que não lhes confere o
"status" de documentação hábil para comprovar as compensações alegadas, nos termos
da lei.
Aliás, saliente-se que, a partir da edição da Lei n° 10.637/2002, que alterou o art.74 da
Lei n° 9.430/96, toda compensação só poderá ser efetivada mediante declaração de
compensação, na forma regulamentada pela IN SRF n° 600, de 2002, e alterações.
Ademais, a invocação da interessada de homologação tácita das compensações
alegadas, para eximir-se de comprovação, só encontraria respaldo se a mesma
apresentasse os documentos que formalizaram a compensação perante a RFB e esta
tivesse sido objeto do reconhecimento pela autoridade competente do implemento das
condições para tal (decurso do prazo de 5 anos da entrega da declaração de
compensação, conforme art.74, §5°, da Lei n° 9.430/96), o que, repita-se, não se
apresenta nos autos.
De pronto, é preciso fazer um reparo à decisão de piso. As compensações alegadas pela
recorrente seriam relativas às estimativas do meses de abril e junho de 2002. Nessa
época, ainda não havia a exigência de formalização da compensação por meio de
PER/DComp, que passou a ser exigível somente em 01/10/2002, como se pode verificar
na Súmula CARF no 145, verbis:
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.
Impende rememorar que, na época, as compensações de tributos de mesma espécie eram
reguladas pelo artigo 66 da Lei no 8.383/91, verbis :
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.
A compensação de créditos do sujeito passivo com débitos subsequentes de tributos da
mesma espécie e destinação constitucional independia de prévio requerimento à
Secretaria da Receita Federal, conforme dicção do artigo 14 da IN SRF no 21/97:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive
quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde
que não apurados em procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
[...] – grifei.
Os tributos pagos indevidamente ou a maior configuravam tributos a
restituir/compensar, que deviam ser contabilizados na escrita comercial em conta de
ativo (Outros créditos), conforme a seguinte lição:
Há diversas operações que podem gerar valores a recuperar de impostos, tais como
saldos devedores (credores, na linguagem fiscal) de ICMS, IPI, PIS, Cofins, IRRF e
outros. Tais impostos devem ser registrados nessa conta que, em face da natureza
variada dessas operações, deve ter segregação em subcontas, inclusive para melhoria e
facilidade de controle. Assim, teremos:
[...]
d) IR E CS A RESTITUIR/COMPENSAR Essa conta destina-se a registrar o Imposto de
Renda e a Contribuição Social a restituir/compensar apurados no encerramento do
período fiscal, decorrente de retenções na fonte superiores ao valor devido no
exercício.
A conta é debitada quando da apuração do valor, bem como pelo valor do acréscimo
de juros (SELIC) definido pelo governo para essas restituições. O crédito será feito
quando do efetivo recebimento de parcelas ou do valor total, ou da compensação do
imposto. (IUDÍCIBUS, Sérgio de [et. al.]. Manual de Contabilidade Societária. São
Paulo: Atlas, 2010. p. 70 71.)
Portanto, para comprovar a utilização de saldos negativos de IRPJ e de CSLL de
períodos anteriores para a compensação dos mesmos tributos (estimativas) em abril e
junho de 2002, basta a contribuinte apresentar a escrita comercial, fundada em
documentos hábeis e idôneos.
É neste ponto que entendo ser necessário converter o julgamento em diligência. Os
relatórios contábeis apresentados não são suficientes para a comprovação da alegação
da recorrente. Trata-se de relatórios analíticos nos quais se pode observar o lançamento
contábil do que seria a compensação dos valores alegados. Todavia, entendo que a
contribuinte deve apresentar elementos mais robustos. Inicialmente, seria necessário
juntar um balanço/balancete de 31/12/2001 com o saldo de IRPJ e CSLL a recuperar.
Além disso, deveriam ser apresentados não relatórios, mas todo o razão das contas
contábeis que dizem respeito à apuração das estimativas devidas, do imposto e da
contribuição devidos e das compensações efetuadas. Por fim, um balanço/balancete de
31/12/2002 com os saldos remanescentes.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que o presente processo seja
remetido à unidade da RFB para que a autoridade administrativa verifique, na
contabilidade, se efetivamente a recorrente procedeu às compensações alegadas e se a
aplicação da taxa SELIC está correta na apuração dos créditos pleiteados.
Do resultado da diligência, deverá ser dada ciência à recorrente para que se pronuncie
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos devem retornar a este Conselho para julgamento.
É como voto. (grifei)
A autoridade diligenciadora, após examinar a escrituração contábil e fiscal e
outros elementos, concluiu pela procedência parcial do pleito da recorrente. Reproduzo excertos
que tratam dos valores que, na opinião da autoridade administrativa, deveriam ser reconhecidos:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

- Saldo Negativo de IRPJ:
14. Por todo o exposto, podemos, agora, calcular o NOVO valor do Saldo Negativo na
FICHA 12A da DIPJ 2003, AC 2002.

15. Concluindo esta análise do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002,
apuramos o valor de R$ 370.993,02, o qual, nessa rubrica em particular, representa o
crédito da interessada contra a Fazenda Nacional.
- Saldo Negativo de CSLL:
23. Por todo o exposto, podemos, agora, calcular o NOVO valor do Saldo Negativo na
FICHA 17 da DIPJ 2003, AC 2002.

24. Concluindo esta análise do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2002,
apuramos o valor de R$ 127.883,79, o qual, nessa rubrica em particular, representa o
crédito da interessada contra a Fazenda Nacional.
Intimada a se pronunciar sobre o relatório da diligência, a contribuinte concordou
expressamente com a apuração de ofício. Trago à colação trecho da petição da recorrente:
Pois bem. Após a análise detalhada dos documentos comprobatórios constantes dos
autos, bem como daqueles apresentados pela Manifestante em sede de diligência fiscal,
a DERAT‐SP emitiu o despacho de diligência de fls. 396‐412, por meio do qual
RECONHECEU QUASE QUE INTEGRALMENTE a integralidade dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL compensados por meio da DCOMP que originou o presente
processo administrativo, conforme sintetizado no quadro a seguir:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

Como se verifica a partir do quadro ao norte colacionado, a DERAT‐SP, em compasso
com a decisão do CARF, atestou a liquidez e a certeza de aproximadamente 94% do
total de crédito envolvido na discussão. Nesse aspecto, portanto, a Manifestante pugna
pelo acolhimento do despacho de diligência pelo CARF, a fim de que as DCOMPs
sejam homologadas até o limite do crédito reconhecido, nos termos do artigo 156, II, do
Código Tributário Nacional (“CTN”). (grifos do original)
Contudo, a contribuinte acresceu à sua argumentação o entendimento de que os
débitos compensados por meio da DCOMP haviam sido alcançados pela decadência e não
poderiam mais ser cobrados. Cito suas palavras:
De fato, uma vez que somente a partir da edição da MP 135/2003 as DCOMPs
passaram a ser consideradas instrumentos de confissão de dívida por parte dos
contribuintes, em virtude de alteração expressa no art. 74 da Lei 9.430/96 (i.e., inclusão
de seu § 6o).
Até então, para que as autoridades fiscais pudessem se resguardar em relação à cobrança
dos débitos indicados em DCOMPs não homologadas, deveriam necessariamente
proceder ao lançamento de ofício de tais débitos. Do contrário, os saldos apurados em
decorrência da não homologação (ou homologação apenas parcial) das compensações
estariam sujeitos aos efeitos do transcurso do prazo decadencial.
Nessa perspectiva, caso se apurasse, em procedimento de auditoria interna, que havia
diferenças nos saldos dos tributos informados em DCTF, mesmo que decorrentes da não
homologação de compensação pleiteada em DCOMP correlata, esta diferença deveria
ser objeto de lançamento de ofício, para constituição do respectivo crédito tributário.
[...]
A Recorrente sublinha, ainda, que a Solução de Consulta Interna COSIT no 03, de 08 de
Janeiro de 2004, exarou entendimento no sentido de que apenas as declarações de
compensação (DCOMPs) apresentadas à Secretaria da Receita Federal após
31/10/2003 (data da publicação e entrada em vigor da MP no 135/2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833/03)
constituem‐se confissões de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, para as DCOMPs apresentadas anteriormente à vigência da MP
135/03 (como são as analisadas no presente processo administrativo), verifica‐se
que os respectivos débitos, se não homologados, estão sujeitos ao prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário, a menos que houvesse lançamento de ofício
para sua constituição.
[...]
No presente caso, tendo sido a DCOMP protocolada em 14/05/2003 (fls. 03), caberia à
autoridade fiscal, após essa data – e antes do prazo de cinco anos, contados do fato
gerador de cada um dos débitos não homologados –, formalizar a exigência dos débitos
não abrangidos pelo crédito até então apenas parcialmente reconhecido, a fim de
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

resguardar o direito de a Fazenda Pública cobrar tais débitos caso se verificasse, no
futuro, que o crédito se mostrou, em definitivo, insuficiente para abarcar todos os
débitos compensados.
Caso contrário, mesmo que o crédito compensado não fosse reconhecido (ad
argumentandum), os débitos controlados no presente processo administrativo não
poderiam ser mais cobrados, ante a ausência de confissão da dívida ou mesmo do
lançamento de ofício, passando a estar sujeitos aos efeitos da decadência.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de DCOMP apresentada em formulário impresso por
meio doa qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de Saldos Negativos de IRPJ e CSLL
relativos ao ano-calendário 2002 e compensou com débitos de sua responsabilidade.
O crédito foi parcialmente reconhecido pela autoridade fiscal em razão da glosa
de parte das estimativas mensais de IRPJ e CSLL que compuseram os respectivos Saldos
Negativos. Em apertada síntese, a contribuinte alegou em sede de manifestação de
inconformidade que as parcelas não reconhecidas pela fiscalização teriam sido objeto de
compensação. A autoridade julgadora de piso julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em razão da falta de comprovação das alegadas compensações.
No recurso voluntário, a contribuinte juntou novos elementos probatórios para dar
suporte à alegação de compensação das estimativas de IRPJ e CSLL que compuseram os Saldos
Negativos de IRPJ e CSLL de 2002. Em razão da apresentação de novos elementos de prova,
ainda considerados insuficientes, esta Turma decidiu pela conversão do julgamento em
diligência. O processo retorna agora para julgamento.
Delineada a questão controversa, passo à apreciação das alegações da recorrente.
Preliminar de decadência. Decadência quanto à retificação de saldos
apurados em períodos já homologados tacitamente.
Neste tópico, a contribuinte aduziu que a fiscalização não poderia recompor os
Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002 uma vez que estes, no momento da
ciência do Despacho Decisório, já estariam tacitamente homologados. Trago à colação excerto
do recurso voluntário que ilustra a matéria:
8. Antes de adentrar ao mérito da questão, quando a Recorrente demonstrará, dentro
daquilo que lhe é materialmente possível (considerando que os créditos questionados
remontam a períodos ocorridos há mais de 5 anos - 2001 e 2002), a consistência dos
créditos utilizados em suas compensações, importa demonstrar que as autoridades
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

fiscais, quando da emissão do Despacho Decisório de 11/04/2008, não estavam mais
autorizadas a questionar a composição dos créditos tributários utilizados pela
Recorrente. Isto porque os valores por ela declarados já estavam tacitamente
homologados, conforme se demonstrará a seguir.
9. Observa-se que o procedimento adotado pelas d. autoridades fiscais foi
absolutamente extemporâneo e incorreto pois simplesmente ignorou o fato de já se ter
operado a decadência do direito de lançar relativo aos períodos de 2001 a 2002.
10. Ora, as Declarações de Compensação em discussão foram apresentadas em 14 de
maio de 2003, a fim de quitar débitos daquele mesmo ano. Tais compensações somente
poderiam utilizar créditos *apurados nos 5 anos imediatamente anteriores ao seu
protocolo, o que de fato fizeram (uma vez que foram compensados débitos de 2003 com
saldos negativos de 2002) .
10.1. Os períodos de apuração anteriores a estes últimos 5 anos não mais poderiam (I)
gerar créditos passíveis de pedido de restituição/compensação, nos termos do art. 168, I
do Código Tributário Nacional — "CTN", ou (ii) ser objeto de homologação por parte
da Fazenda Pública, pois eventuais créditos tributários que viessem agora a ser apurados
(em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação) já teriam sido
objeto de homologação tácita, sendo considerados extintos, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, §40 do CTN).
11. Dessa forma, em vista da limitação temporal expressa no art. 150, §4° do CTN, ao
analisar os créditos da Recorrente a fim de homologar ou não as compensações
efetuadas, o r. agente fiscal está legalmente obrigado a considerar tacitamente
homologados todos • os procedimentos de apuração de créditos tributários adotados até
15 de abril de 2003 (ou seja, há mais de 5 anos contados da data do despacho decisório
ao sujeito passivo). Resta claro, portanto, a impossibilidade de alterar, como pretendeu o
r. agente fiscal, lançamentos efetuados em 2001 e 2002. Nestes períodos, os
lançamentos efetuados pelo contribuinte, seja para gerar débitos tributários, seja para
gerar créditos compensáveis, estavam, e estão, tacitamente homologados, e assim
necessariamente devem ser considerados válidos pelas autoridades fiscais.
Penso que a tese da contribuinte não deva ser acolhida.
A questão aqui é distinguir a norma jurídica atinente à compensação da norma
jurídica da obrigação tributária e as respectivas normas de decadência.
Primeiro, a obrigação tributária.
As regras matrizes de incidência tributária do IRPJ e da CSLL são as normas
gerais e abstratas que preveem os critérios material, espacial e temporal no antecedente e, no
consequente, a relação jurídica a ser estabelecida entre o Estado credor e o sujeito passivo
devedor de determinada quantia. Da ocorrência do fato jurídico tributário, decorre a obrigação
tributária.
Quando o fato jurídico tributário é introduzido no sistema por meio de pessoa e
linguagem legalmente competentes, por exemplo, por meio da declaração da contribuinte, passa
a correr o prazo decadencial para que o Estado verifique a apuração do imposto, que está
submetido à sistemática do lançamento por homologação. A depender do contexto, o prazo pode
ter como termo inicial a data da ocorrência do fato jurídico tributário ou o primeiro dia do
exercício seguinte, conforme as previsões dos artigos 150, § 4o, e 173, I, do CTN,
respectivamente.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

Tendo decorrido o prazo decadencial, a relação jurídica entre o Estado credor e o
sujeito passivo devedor se estabiliza. O Estado não pode constituir por meio do lançamento nada
além do valor declarado pelo sujeito passivo.
Contudo, a relação jurídica posta para exame na presente lide não é a relação de
obrigação decorrente do fato jurídico tributário. Daí a improcedência da argumentação da
recorrente.
A relação jurídica de que se cuida é aquela introduzida pela contribuinte no
sistema jurídico por meio da DCOMP. Trata-se de compensação nos termos do artigo 170 do
CTN. Na espécie, a contribuinte compensou débitos de sua responsabilidade utilizando créditos
formalizados perante a Fazenda Pública em razão da apuração de Saldos Negativos de IRPJ e
CSLL no ano-calendário 2002.
Esta regra matriz de compensação não está submetida aos prazos decadenciais do
artigo 150, § 4o ou do artigo 173, I, ambos do CTN, simplesmente porque estes prazos dizem
respeito à relação obrigacional tributária, decorrente da ocorrência do fato jurídico tributário.
O prazo para a homologação da compensação declarada em DCOMP está previsto
no artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
[...] - grifei
Como se verifica, o prazo legal para a homologação da compensação declarada
em DCOMP é de cinco anos contados da apresentação da Declaração de Compensação. Dentro
deste prazo, a autoridade fiscal tem o poder-dever de verificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pela contribuinte, nos termos exigidos pelo artigo 170 do CTN:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Vale destacar que o prazo em comento aplica-se às Declarações de Compensação
apresentadas antes da alteração promovida na redação ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pela Lei
no 10.637/2002 (inicialmente MP no 66/2002) em razão do disposto no § 5o do dispositivo legal:
“Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo”.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 trouxeram substancial mudança no regime
das compensações. Os contribuintes passaram a poder compensar seus créditos com débitos de
quaisquer tributos administrados pela RFB, sem depender de prévio procedimento
administrativo. Os créditos tributários (débitos, do ponto de vista dos contribuintes) declarados
em DCOMP passaram a configurar confissão de dívida. A compensação passou a extinguir o
crédito tributário sob condição resolutória e o prazo de homologação da compensação passou a
ser de cinco anos contados da apresentação da DCOMP.
Assim, neste contexto, não há que se falar em homologação dos Saldos Negativos
de IRPJ e CSLL em razão do prazo previsto no artigo 150, § 4o do CTN.
Voto, portanto, por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Preliminar de decadência. Extinção dos débitos compensados via DCOMP
em papel – ausência de lançamento de ofício – superveniência do prazo decadencial.
Esta matéria foi levantada originalmente pela recorrente durante o procedimento
de diligência mencionado no relatório acima. Contudo, penso ser o caso de apreciar a alegação
uma vez que se trata de matéria de ordem pública e, desta forma, deve ser conhecida pelo
julgador administrativo em qualquer fase do processo.
Entretanto, tenho que a tese da contribuinte não deva prosperar.
Conforme exposto no tópico anterior, a Lei no 10.637/2002 determinou que “Os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.”
Desta forma, embora a Declaração de Compensação objeto do presente processo
tenha sido apresentada antes da entrada em vigor da MP no 66/2002, uma vez que estava
pendente de apreciação, incorporou todas as qualidades da nova DCOMP. Assim, para os fins
deste processo, a DCOMP em questão passou, desde a data de seu protocolo, a extinguir os
créditos tributários sob condição resolutória e, também, passou a ostentar a característica de
confissão de dívida.
São duas faces da mesma moeda. De um lado, a extinção do crédito tributário sob
condição resolutória, sem prévia autorização ou procedimento de ofício da Administração
Tributária. De outro, a Administração Tributária dispõe de cinco anos para homologar a
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

compensação e, no caso de não homologação, pode exigir o débito constituído pelo contribuinte
por meio da DCOMP.
Não há que se falar em necessidade de lançamento de ofício dos créditos
tributários declarados na DCOMP objeto do presente processo.
Penso que a questão que se deve verificar, segundo a sistemática anteriormente
descrita, é se as compensações não teriam sido homologadas antes da ciência do despacho
decisório.
Compulsando os autos, vejo que a DCOMP foi apresentada em 14/05/2003.
Assim, as compensações seriam tacitamente homologadas em 14/05/2008. Contudo, verifico que
a ciência do Despacho Decisório deu-se em 30/04/2008, conforme Aviso de Recebimento.
Assim, no momento da ciência do despacho decisório, ainda não havia escoado o
prazo decadencial de homologação tácita das compensações declaradas.
Desta forma, voto neste ponto por negar provimento ao recurso voluntário.
Mérito.
Conforme relatado anteriormente, a questão controversa atinente aos montantes
dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL diziam respeito ao aproveitamento de estimativas que
teriam sido compensadas pela contribuinte.
Em atendimento à conversão do julgamento em diligência feita por esta Turma, a
autoridade fiscal verificou a contabilidade da contribuinte e concluiu pelo deferimento parcial do
crédito pleiteado. Repriso suas conclusões:
- Saldo Negativo de IRPJ:
14. Por todo o exposto, podemos, agora, calcular o NOVO valor do Saldo Negativo na
FICHA 12A da DIPJ 2003, AC 2002.

15. Concluindo esta análise do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002,
apuramos o valor de R$ 370.993,02, o qual, nessa rubrica em particular, representa o
crédito da interessada contra a Fazenda Nacional.
- Saldo Negativo de CSLL:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

23. Por todo o exposto, podemos, agora, calcular o NOVO valor do Saldo Negativo na
FICHA 17 da DIPJ 2003, AC 2002.

24. Concluindo esta análise do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2002,
apuramos o valor de R$ 127.883,79, o qual, nessa rubrica em particular, representa o
crédito da interessada contra a Fazenda Nacional.
A contribuinte, por seu turno, concordou expressamente com a apuração feita pela
autoridade diligenciadora. Cito novamente suas palavras:
Pois bem. Após a análise detalhada dos documentos comprobatórios constantes dos
autos, bem como daqueles apresentados pela Manifestante em sede de diligência fiscal,
a DERAT‐SP emitiu o despacho de diligência de fls. 396‐412, por meio do qual
RECONHECEU QUASE QUE INTEGRALMENTE a integralidade dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL compensados por meio da DCOMP que originou o presente
processo administrativo, conforme sintetizado no quadro a seguir:

Como se verifica a partir do quadro ao norte colacionado, a DERAT‐SP, em compasso
com a decisão do CARF, atestou a liquidez e a certeza de aproximadamente 94% do
total de crédito envolvido na discussão. Nesse aspecto, portanto, a Manifestante pugna
pelo acolhimento do despacho de diligência pelo CARF, a fim de que as DCOMPs
sejam homologadas até o limite do crédito reconhecido, nos termos do artigo 156, II, do
Código Tributário Nacional (“CTN”). (grifos do original)
Desta forma, acolho o resultado da diligência e reconheço parcialmente o direito
creditório pleiteado, conforme tabela abaixo:
Saldo Negativo
DIPJ
Despacho Decisório
Voto
Valor suplementar
IRPJ
R$398.470,23
R$138.383,56 R$370.993,02
R$232.609,46
CSLL
R$136.082,67
R$60.325,50 R$127.883,79
R$67.558,29
Total
R$534.552,90
R$198.709,06 R$498.876,81
R$300.167,75
Assim, neste ponto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002600/2003-50

Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer créditos
suplementares relativos aos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário 2002,
nos valores de R$ 232.609,46 e R$ 67.558,29, respectivamente, e homologar as compensações
até o limite dos créditos disponíveis.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital